Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-60.2022.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002474-60.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI MIRANDA RAIMUNDO - CPF: 003.676.901-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA APARECIDA CHAVES DA SILVA - CPF: 831.680.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.806.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Jorgina (ASSISTENTE), Nilson (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI MIRANDA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO INICIADA A PARTIR DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – DILIGÊNCIAS POSTERIORES QUE INDICARAM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CARGA NEGATIVA ATRIBUÍDA AO VETOR DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – TERCEIRA FASE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA – REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não tem caráter absoluto, inclusive, o texto constitucional prevê hipóteses de mitigação da inviolabilidade, sendo uma desta a determinação judicial, conforme se vê do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF

É válida a instauração de procedimento investigatório com fundamento em denúncia anônima, desde que, posteriormente, outros elementos probatórios venham a ratificar essa denúncia.

Não há falar em nulidade do feito, quando a decisão judicial é fundamentada em investigação policial que, a partir de denúncias anônimas, realiza diligências para identificar a veracidade da informação.

A decisão que deferiu a diligência policial não carece de qualquer ilegalidade, porquanto adequadamente fundamentada, havendo elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida.

Não obstante a determinação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o qual afirma dever incidir, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a ínfima apreensão de 8,90 gramas de cocaína não justifica o aumento da pena-base.

A reincidência do réu justifica o afastamento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação à atividade criminosa do agente.

Face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002474-60.2022.8.11.0005

APELANTE: VALDECI MIRANDA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Valdeci Miranda Raimundo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Penal n. 1002474-60.2022.8.11.0005, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 177730769, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e, por efeito, a ilicitude das provas decorrentes. Aduziu que a concessão do mandado se baseou somente em denúncias anônimas. Pleiteou a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição, com fulcro no art. 157 e art. 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito, questionou somente a dosimetria da pena, em especial o afastamento da carga negativa atribuída à natureza da substância apreendida. Por fim, requereu a suspensão ou isenção ao pagamento das custas processuais, diante da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, ID. 177730773, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo “parcial provimento do recurso interposto, apenas para afastar a condenação nas custas processuais” (
sic,
ID. 178197168).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI MIRANDA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou a ocorrência de ofensa à direito constitucional do apelante, ao argumento de que a ordem de busca e apreensão foi autorizada somente com base em denúncia anônima.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não tem caráter absoluto, inclusive, o texto constitucional prevê hipóteses de mitigação da inviolabilidade, sendo uma desta a determinação judicial, conforme se vê do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF,
in verbis
:

“(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)”

O art. 240 do Código de Processo Penal regulamenta a busca domiciliar, prevendo que tal medida somente será autorizada pelo juízo quando presente fundadas razões, tendo sua finalidade precípua a de obtenção de fontes materiais de prova, evitando-se o seu perecimento.

A propósito, Norberto Avena leciona que o deferimento da medida exige a presença de fundadas razões,
“como tais consideradas aquelas externadas por meio de motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em início de prova, ao menos em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida (...)”
(Processo Penal esquematizado. 4ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 591).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de ser válida a instauração de procedimento investigatório com fundamento em denúncia anônima, desde que, posteriormente, outros elementos probatórios venham a ratificar essa denúncia.

Confira-se:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas (...)”
(AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Na espécie, as investigações começaram após o registro de denúncia anônima recebida pelo canal de atendimento 197, assim exposta no Boletim de Ocorrência:

“Informo que estando de plantão nesta Delegacia, na data acima citada, recebi a informação via 197 que - na Rua 04, do bairro Bom Jesus, na casa do Val havia uma movimentação de pessoas, que aparentavam estar comprando entorpecentes, o comunicante, ainda disse, que o Val sempre vendeu drogas. Mediante o exposto, registro esta denúncia para que seja tomada as providências cabíveis.”
(
sic,
ID. 99783943 – Processo n. 1002106-51.2022.8.11.0005)

Diante do registro, o Delegado de Polícia determinou a apuração da veracidade da informação, com levantamento de possíveis indícios acerca do endereço dos fatos, materialidade, autoria e possíveis testemunhas.

Em cumprimento, os Investigadores de Polícia relataram as diligências empregadas, consubstanciadas em pesquisa do histórico policial do suspeito, entrevista com residentes próximos e acompanhamento do imóvel indicado. As investigações confirmaram a denúncia anônima e foram no Relatório Policial n. 2022.13.62063 da seguinte forma:

“(...) realizamos diligências na Rua Aquidauana (antiga rua 04), Bom Jesus e identificamos a casa do Val, o qual já é um suspeito conhecido da polícia por várias passagens e denúncias de praticar a traficância de drogas nesta urbe, bem como, abrigar em sua residência criminosos procurados pela polícia.

Que entrevistamos alguns munícipes, residentes próximos ao endereço do Val, e durante as entrevistas, percebemos que as pessoas não queriam falar a respeito, por terem medo de se identificarem e sofrer algum tipo de vingança por parte do Val. Contudo, informavam que "é uma casa de vagabundos", "lá é uma boca de fumo", "é noite e dia noiado entrando e saindo da casa", relataram também, que é constante a entrada e saída de pessoas chegando de bicicleta, moto e carro, principalmente no período noturno com maior movimento na madrugada.

Que realizamos buscas no sistema SROP e encontramos alguns boletins de ocorrências, que corroboram com a denúncia informada conforme BO 2022.179200. Que as denúncias anteriores são desde 2016, que Val já foi preso pela denúncia de tráfico, e até o momento continua com a prática criminosa, conforme entrevistas. (...)”
(
sic,
ID. 99783943 – Processo n. 1002106-51.2022.8.11.0005).

Após a representação da Autoridade Policial, o Ministério Público manifestou-se favorável à diligência, consignando que
“as informações apresentadas no relatório são indiciárias e suficientes para concretizar as fundadas suspeitas quanto ao alvo”
(
sic,
ID. 100223777 – Processo n. 1002106-51.2022.8.11.0005).

As medidas foram deferidas pelo Juízo
a quo
, pelos seguintes motivos:

“(...) Anexo à representação formulada consta o Relatório de Investigação nº 2022.13.62063 (Id. 97878772- pág. 24/27), a qual apurou que o representado pertence ao grupo denominado Comando Vermelho.

Colhe-se da representação que VALDECI MIRANDA RAIMUNDO (vulgo “val”) comercializa entorpecentes em seu endereço nesta cidade de Diamantino/MT, sendo que desde o ano de 2016 é alvo de investigações relacionadas ao tráfico de drogas.

Além disso, extrai-se que existência de denúncia anônima, relatando que: “Na casa do ‘val’ havia uma movimentação de pessoas, que aparentavam estar comprando entorpecentes” (boletim de ocorrência nº 2022.179200 – Id. 99783943 – pág. 01/03).

Consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.62063 (Id. 97878772- pág. 24/27) a necessidade de realização de busca na residência do representado visando a apreensão de celulares e armas de fogo, supostamente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Desta feita, verifico que há grande probabilidade de se apreender arma de fogo e quaisquer outros objetos que contribuam para apuração dos fatos delituosos, sendo de suma importância o deferimento da medida pleiteada.

Diante das diligências até então encetadas, entendo que se trata de situação que demanda rápida atuação, sendo que está presente o “fumus boni iuris”, eis que é imprescindível para as investigações a entrada na residência, local em que, supostamente, encontram objetos e instrumentos relacionados à prática de crimes envolvendo os representados.

Do mesmo modo, vislumbra o “periculum in mora”, posto que averiguando o local, objetos ilícitos podem ser encontrados, podendo-se elucidar toda a ocorrência do fato criminoso. (...)”
(
sic,
ID. 100339500).

Diante disso, observa-se que, apesar de as investigações policiais terem sido iniciadas com base em denúncia anônima, a Autoridade Policial realizou mais específicas investigações acerca do fato,

a fim de apurar a credibilidade das informações repassadas, tendo confirmado a alta movimentação de usuários de drogas e prévio envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Assim, não há nada de irregular na ação da Autoridade Policial, notadamente porque muniu-se de elementos independentes para confirmar a denúncia anônima recebida, requerendo a devida autorização judicial.

Do mesmo modo, a decisão que deferiu a diligência policial não carece de qualquer ilegalidade, porquanto adequadamente fundamentada, havendo elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida, estando, assim, de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não há falar, portanto, em nulidade do feito, pois, a partir das denúncias anônimas, foram realizadas prévias diligências, nas quais se constatou indicativo de veracidade da informação, o que fundamentou as buscas e, com a apreensão das drogas e a prisão em flagrante, legitimou-se o início da persecução penal.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão da dosimetria e à concessão da benesse da justiça gratuita.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue, ID. 164039186:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 06h00, em residência particular, localizada na Rua Aquidauana (antiga Rua 04 - próximo ao bar do Delino), bairro Bom Jesus, neste município de Diamantino/MT, o denunciado VALDECI MIRANDA RAIMUNDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistente em 18 (dezoito) unidades de pasta base de cocaína.

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Civil, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos Autos nº. 1002106-51.2022.8.11.0005, desta comarca de Diamantino/MT, se deslocou até a residência de VALDECI MIRANDA RAIMUNDO, ora denunciado.

Imperioso mencionar que o mandado de busca e apreensão foi expedido em desfavor do denunciado, em razão das informações de que este realizava a comercialização de entorpecentes neste município.

Ressai que ao chegar na residência, a equipe policial chamou pelo denunciado, anunciando que se tratava da Polícia Civil.

Todavia, o denunciado demorou para atendê-los, dando a entender que estava escondendo algo.

Não obstante, após a equipe lograr êxito em adentrar no imóvel, iniciou-se as buscas, ocasião em que se observou no quarto do denunciado, mais precisamente em cima da cama, que havia um chinelo, indicando que o denunciado havia subido na cama para dispensar algo.

Em razão disso, intensificou-se as buscas, sendo que ao olhar em uma das frestas da parede (casa de madeira), a equipe observou um invólucro branco com substâncias dentro.

Ato contínuo, após checar o invólucro, foi constatado que se tratava de pasta base de cocaína, mais precisamente 18 unidades.

Vale ressaltar que no aparelho celular do denunciado, foram encontradas diversas conversas deste negociando a venda de entorpecentes, conforme Auto de Constatação em Aparelho celular (ID. 103587955 – Págs. 01/19). (...)”
(
sic,
ID. 177730696).

A pena-base do apelante foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão de o magistrado considerar desfavorável a circunstância judicial da natureza da droga (8,90 g de cocaína). Veja-se:

“(...) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência; (...)
” (
sic,
ID. 177730760).

Não obstante a determinação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a ínfima quantidade apreendida no caso em tela (8,90g de cocaína), não justifica o aumento da pena-base, seja pela natureza, como se operou, seja pela quantidade.

Nesse sentido:

“(...) Hipótese em que a pena-base foi majorada em 6 meses com fundamento na variedade e na natureza da droga apreendida (5,5g de cocaína e 2,7g de maconha). Todavia, sendo ínfimo o quantum de entorpecente e favorável a análise das demais circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a fixação da pena-base no mínimo legal. A resposta penal deve ser proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, in casu, comum ao tipo penal. (...)”
(AgRg no HC n. 727.915/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, reconheceu-se a agravante da reincidência, diante da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, oriunda da ação penal n. 0003005-52.2011.8.11.0005, transitada em julgado em 22/09/2014.

Assim, preservo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 3ª fase, como fundamentado pelo juízo sentenciante, a reincidência do apelante justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto réus reincidentes não podem se beneficiar da minorante, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação à atividade criminosa do agente.

A propósito:

“(...) Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que o ora recorrente é reincidente, não fazendo, desta forma, jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado de drogas constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC n. 769.786/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim, mantém-se o afastamento das benesses do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ficando a pena definitiva de
Valdeci Miranda Raimundo
estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal.

Por derradeiro, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

A esse respeito:

“
A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
.” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena de Valdeci Miranda Raimundo para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023